Tribunal: TJSP
Processo: 1010533-22.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA DO BEM SEM ANUÊNCIA DO CREDOR – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Cédula de Crédito Bancário – alienação fiduciária – título executivo extrajudicial -artigo 784, XII, do CPC.
2 – Transferência de titularidade do veículo, sem anuência da financeira.

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VENDA DO BEM SEM ANUÊNCIA DO CREDOR – MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 – Cédula de Crédito Bancário – alienação fiduciária – título executivo extrajudicial -artigo 784, XII, do CPC.
2 – Transferência de titularidade do veículo, sem anuência da financeira. Impossibilidade.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010533-22.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIANA
RIBEIRO DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010533-22.2019.8.26.0006 -Voto no 28349
2
VOTO No 28349
APELAÇÃO CÍVEL no 1010533-22.2019.8.26.0006
APELANTES: CRISTIANA RIBEIRO DE SOUZA
APELADOS: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
JUIZ SENTENCIANTE: Dr(a). Luciana Mendes Simões
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL

CLÁUSULA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
VENDA DO BEM SEM ANUÊNCIA DO
CREDOR MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1 Cédula de Crédito Bancário alienação fiduciária título
executivo extrajudicial -artigo 784, XII, do CPC.
2 Transferência de titularidade do veículo, sem anuência da
financeira. Impossibilidade.
3 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados
fundamentos artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
357/360, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCDENTES os embargos à execução e
condenou a embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado de Primeira Instância que, a cédula de crédito
bancário constituía título executivo extrajudicial. Quanto à revenda do veículo, objeto da
alienação fiduciária, observou que negócio ocorreu sem a anuência da instituição financeira,
o que é vedado por lei.
Vencida insurge-se a embargante. Insiste que não é responsável pela dívida,
posto que teria negociado o veículo objeto do contrato. Pede a suspensão da execução, até
que seja resolvida outra ação, que interpôs em face da compradora. Requer a reforma da r.
decisão
Regularmente processado, houve apresentação de contrarrazões e os autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010533-22.2019.8.26.0006 -Voto no 28349
3
foram remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de embargos à execução, julgados improcedentes sobrevindo o
presente recurso.
A apelação não prospera.
Isso porque a presente execução está fundamentada em cédula de crédito
bancária, acompanhada do demonstrativa atualizado do débito - art. 28, da LF 10.931/04, e
arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015.
Ademais, é certo que a embargante vendeu o veículo objeto do contrato, e o
negócio ocorreu sem a anuência do banco financiador.
Dispõe o artigo 299 do Código Civil que:
Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o
consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo,
salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.
Nos contratos de mútuo o devedor fica com a posse direta do bem financiado
e o credor fiduciário com a propriedade resolúvel até o pagamento integral da dívida. Logo, o
veículo não poderia ser vendido ou transferido, sem anuência do banco, permanecendo a
dívida em nome da embargante.
Destarte, a r. sentença deve ser prestigiada, por seus próprios e bem
lançados fundamentos.
Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o órgão julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010533-22.2019.8.26.0006 -Voto no 28349
4
adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j. de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Passo a majorar a verba honorária para 12% do valor da causa, nos termos
do artigo 85, § 11o, do CPC.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora